Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS EXTEMPORÂNEAS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 600 DO CPP. PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI 9099/95. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte ré/apelante, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. Em suas razões (ID 57860827), o agravante alega que as razões intempestivas configuram mera irregularidade processual, sob pena de ofensa à ampla defesa. Acrescenta que, ainda que a Lei 9.099/95 disponha diversamente do Código Penal relativamente à peça de interposição do apelo e suas razões, o não manejo destas não opera consequências peremptórias. Por fim, requer o provimento deste Agravo e o conhecimento do recurso de apelação anteriormente interposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso V, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (ID 58688099).
3. Consta do § 1o do artigo 82 da Lei no 9.099/95 que: "A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". O prazo para interposição do recurso no procedimento sumaríssimo é, portanto, distinto daquele estabelecido no Código de Processo Penal, posto que na Lei n. 9.099/95 há previsão de prazo único para o recurso e suas respectivas razões, de 10 (dez) dias, contando-se em dobro quando a parte estiver assistida pela Defensoria Pública. Ressalte-se que os referidos termos são harmônicos com os princípios basilares dos juizados especiais (celeridade, simplicidade e economia processual). Consequentemente, não se permite a apresentação das razões recursais fora do prazo previsto, sob pena de comprometimento da própria eficiência que se busca assegurar no rito sumaríssimo.
4. Sobre o tema o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou: "(...) Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso de apelação cujas razões são apresentadas fora do prazo a que se refere o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, pois, no sistema dos Juizados Especiais Criminais, a legislação estabelece um só prazo - que é de dez (10) dias - para recorrer e para arrazoar. - As normas gerais do Código de Processo Penal somente terão aplicação subsidiária nos pontos em que não se mostrarem incompatíveis com o que dispõe a Lei no 9.099/95 (art. 92), pois, havendo antinomia entre a legislação processual penal comum (lex generalis) e o Estatuto dos Juizados Especiais (lex specialis), deverão prevalecer as regras constantes deste último diploma legislativo (Lei no 9.099/95), em face das diretrizes fundadas no critério da especialidade. As regras consubstanciadas nos arts. 600 e 601 do CPP, no ponto em que dispõem sobre a oportunidade do oferecimento das razões de apelação, são inaplicáveis ao procedimento recursal instaurado com fundamento na Lei no 9.099/95 (art. 82, § 1o). É que, na perspectiva do Estatuto dos Juizados Especiais, não basta à parte, em sede penal, somente manifestar a intenção de recorrer. Mais do que isso, impõe-se-lhe o ônus de produzir, dentro do prazo legal e juntamente com a petição recursal, as razões justificadoras da pretendida reforma da sentença que impugna. Doutrina." (HC 79843, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/05/2000, DJ 30-06-2000 PP-00041 EMENT VOL-01997-03 PP-00497).
5. No caso, o apelante teve ciência da r. sentença em 22/01/2024 (ID 56876070). No dia 29/01/2024, protocolizou petição, esclarecendo sua intenção de recorrer, juntou procuração e postulou a concessão de prazo para a interposição de recurso de apelação (ID 56876074). O Juízo de origem deferiu o referido pedido, ao argumento de que a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade processual (ID 56876076). As razões recursais foram acostadas aos autos somente em 15/02/2024 (ID 56876079). Portanto, resta comprovada a inobservância do prazo previsto no § 1o do artigo 82 da Lei no 9.099/95, porquanto houve preclusão consumativa e temporal, o que ocasiona a intempestividade do recurso.
6. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1839153, 07668677920218070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1822274, 07094194220218070019, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1733144, 07625149320218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1762646, 07000134820218070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1811874, 07026228520238070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.